Tribunal: TJDFT
Processo: 0738993-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar a autorização de débitos relacionados a empréstimos.
2. No caso concreto, consta requerimento do mutuário de cancelamento da autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser prontamente obedecido pela instituição bancária.
3. No julgamento do Tema no 1.085 (REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação necessária, consoante o art. 927, III, do CPC, o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.